Tribunal: STF
Processo: HC 225964
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Excesso de linguagem. Súmula 691/STF. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 807.346, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. 



3. Contra a decisão de pronúncia, a defesa opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos. Em seguida, foi interposto recurso em sentido estrito, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB). Foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 807.346, Ministro Rogerio Shcietti Cruz, indeferiu a liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem.



5. A defesa requer a concessão da ordem para “anular a decisão de pronúncia, com o consequente desentranhamento, determinando, ainda, a prolatação de nova, todavia, sem excesso de linguagem”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente denunciado e pronunciado por homicídio qualificado, não havendo, em linha de princípio, excesso vernacular que autorize a concessão da ordem de ofício, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal estadual: 



    Inicialmente, cabe ressaltar que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, com o fim único de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo sua natureza meramente processual. Desse modo, basta ao Juiz estar convencido da existência do crime e dos indícios da autoria ou de participação.



      In casu, quanto ao apontado excesso de linguagem, não vejo razões para prover a súplica. 



    A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado apontar em que se consubstanciam os elementos que o convenceram da materialidade delitiva, da existência de indícios suficientes de autoria, bem como de evidências da presença das qualificadoras constantes da peça acusatória. É vedado ao juiz, por outro lado, realizar exame crítico ou valorativo das provas, atribuição que recai sobre os juízes de fato.



      Na hipótese, vê-se, da decisão combatida, que o julgador limitou-se a expor em que consistiam os indícios da materialidade e autoria delitivas, ressalvando, inclusive, que: 



    [...] Isto posto, depreende-se que tais depoimentos são indícios suficientes a apontar o acusado como responsável pela prática do delito em comento. Neste sentido, imperioso frisar que, nesta fase, não compete ao Juiz Togado formar e expressar juízo de condenação, limitando-se apenas a indicar as razões de sua persuasão acerca da existência do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, aptos a indicar o acusado como autor do delito, apontando apenas as razões do seu convencimento que afastam as teses defensivas que poderiam levar a decisão diversa do pronunciamento para julgamento pelo Tribunal do Júri, a exemplo da absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação [...](Id. 16620904) – GRIFEI. 



    Não vejo, pois, qualquer mácula que justifique a cassação do decisum. 



    (Grifos acrescidos)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator